Tribunal: STF
Processo: ARE 1269206
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 1, fl. 52):
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL. CÂMARA MUNICIPAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ILEGITIMIDADE. CONTROLE EXTERNO DO MUNICÍPIO. TENTATIVA POR PARTE DA AGRAVANTE DE REABRIR MATÉRIA DE MÉRITO, PRETENDENDO A REFORMA DA DECISÃO SOB A ÓTICA QUE MELHOR LHE CONVÉM. ARGUMENTOS TRAZIDOS PARA NOVA APRECIAÇÃO QUE NÃO ENSEJAM MODIFICAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE SE ENCONTRA BEM FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 2º; 51, IV; e 52, XIII, todos da CF/1988. Alega, em síntese, que a Câmara Municipal tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se discute o descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta por ela firmado.
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) quanto ao art. 2º da Constituição, tal dispositivo “não impede que o Poder Judiciário se manifeste sobre a legalidade e/ou abusividade de ato administrativo discricionário”; (b) “o v. acórdão vergastado se encontra devidamente fundamentado, tendo apreciado todas as questões de fato e de direito efetivamente relevantes para o julgamento da presente causa, posto que contrárias aos interesses da parte, estabelecendo o império da lei e da Constituição”; e (c) o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência da CORTE (Vol. 2, fl. 36).
    No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 2, fl. 56).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI 1.557 (Relª. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 18/6/2004), fixou tese no sentido de que determinados entes despersonalizados possuem capacidade para estar em juízo na defesa de sua autonomia e independência. Logo, sua capacidade deve ser analisada no caso concreto. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. CAPACIDADE PARA SER PARTE E ESTAR EM JUÍZO. ADI 1557. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA CONCRETAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. A corte pacificou entendimento de que certos órgãos materialmente despersonalizados, de estatura constitucional, possuem personalidade judiciária (capacidade para ser parte) ou mesmo, como no caso, capacidade processual (para estar em juízo). ADI 1557, rel. min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2004. Essa capacidade, que decorre do próprio sistema de freios e contrapesos, não exime o julgador de verificar a legitimidade ad causam do órgão despersonalizado, isto é, sua legitimidade para a causa concretamente apreciada. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte, tal legitimidade existe quando o órgão despersonalizado, por não dispor de meios extrajudiciais eficazes para garantir seus direitos-função contra outra instância de Poder do Estado, necessita da tutela jurisdicional. Hipótese não configurada no caso. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 595.176 AgR/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 6/12/2010)
    Seguindo essa premissa, o Tribunal de origem concluiu que, na hipótese dos autos, a Câmara Municipal não tem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que visem a desconstituição de seus atos. Veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 54):
    “A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal e do STJ, no sentido de que a Câmara Municipal não tem personalidade jurídica própria, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo de demanda visando à anulação de seus atos.
    O STJ já se posicionou no sentido de que as Câmaras Municipais têm personalidade judiciária e não jurídica. Motivo pelo qual podem estar em juízo apenas para a defesa de seus interesses institucionais, o que não é o caso em questão.
    O ato da Câmara Municipal que se traduz na efetivação do controle externo para fiscalização do Município, em consonância com o art. 31, da Constituição Federal, diz respeito à administração municipal como um todo”.
    Para dissentir dessas conclusões do Tribunal a quo, seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente